Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-87.2021.8.11.0088
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000395-87.2021.8.11.0088
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GILSON DOS SANTOS - CPF: 573.003.802-04 (RECORRENTE), ADALBERTO WOLNEY DA COSTA BELOTTO - CPF: 948.454.410-04 (ADVOGADO), TAYNA DAMASCENO DE ARAUJO - CPF: 886.713.802-20 (ADVOGADO), DANIEL DOS ANJOS FERNANDES JUNIOR - CPF: 004.283.719-73 (ADVOGADO), CRISTOVAM COELHO CARNEIRO - CPF: 098.519.331-04 (ADVOGADO), AIRTON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 327.700.304-34 (ADVOGADO), ADRIANO DA SILVA GONCALVES - CPF: 058.842.691-10 (RECORRENTE), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), RODRIGO SANTANA - CPF: 019.963.861-66 (RECORRIDO), LEONIDES ROECKER - CPF: 448.217.359-20 (RECORRIDO), ELISANGELA GONCALVES - CPF: 004.824.841-01 (RECORRIDO), RIVANI DE SOUZA FELISBERTO - CPF: 943.731.402-00 (RECORRIDO), OSNILDO ZEFERINO - CPF: 650.647.201-49 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA DE JESUS NASCIMENTO - CPF: 877.464.925-68 (RECORRIDO), OSCAR ZEFERINO - CPF: 030.942.699-58 (RECORRIDO), MARISTELA MIRANDA PAES - CPF: 537.889.901-04 (RECORRIDO), JULIANA PAES PEREIRA - CPF: 037.225.731-30 (ADVOGADO), OSNI JOSE ZEFERINO - CPF: 028.495.779-87 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO SANTANA - CPF: 019.963.861-66 (ASSISTENTE), LEONIDES ROECKER - CPF: 448.217.359-20 (ASSISTENTE), ELISANGELA GONCALVES - CPF: 004.824.841-01 (ASSISTENTE), RIVANI DE SOUZA FELISBERTO - CPF: 943.731.402-00 (ASSISTENTE), OSNILDO ZEFERINO - CPF: 650.647.201-49 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA DE JESUS NASCIMENTO - CPF: 877.464.925-68 (ASSISTENTE), OSCAR ZEFERINO - CPF: 030.942.699-58 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSMIR ZEFERINO - CPF: 522.324.171-15 (VÍTIMA), KLIDIO HENRIQUE RICHIERI PEREIRA - CPF: 073.450.601-52 (VÍTIMA), MATHEUS PAES SEVERINO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ADALBERTO WOLNEY DA COSTA BELOTTO - CPF: 948.454.410-04 (ADVOGADO), ADRIANO DA SILVA GONCALVES - CPF: 058.842.691-10 (RECORRIDO), AIRTON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 327.700.304-34 (ADVOGADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), GILSON DOS SANTOS - CPF: 573.003.802-04 (RECORRIDO), MARISTELA MIRANDA PAES - CPF: 537.889.901-04 (RECORRENTE), OSNI JOSE ZEFERINO - CPF: 028.495.779-87 (RECORRENTE), JULIANA PAES PEREIRA - CPF: 037.225.731-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO; E DESPROVEU O DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GILSON DOS SANTOS, MARISTELA MIRANDA PAES, OSNI JOSE ZEFERINO

RECORRIDO: MARISTELA MIRANDA PAES, OSNI JOSE ZEFERINO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADRIANO DA SILVA GONCALVES, GILSON DOS SANTOS

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – DETERMINAÇÃO DE SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2º II E IV DO CÓDIGO PENAL – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – DUPLICIDADE DE VERSÕES – PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROVIMENTO – EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO PRÉVIA A AFASTAR A QUALIFICADORA DO MÓTIVO FÚTIL – DUPLICIDADE DE VERSÕES QUANDO A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPEDIU A DEFESA DA VÍTIMA – PEDIDO DE PRONÚNCIA DO CORRÉU – RECURSO DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – DECISÃO A SER ATACADA VIA RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA – RECURSO DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Conforme previsão expressa do art. 416, do Código de Processo Penal, contra a decisão de impronúncia caberá recurso de apelação. A interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão de impronúncia configura erro grosseiro, não havendo que se falar em incidência do princípio da fungibilidade recursal.

A pronúncia constitui-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do in dubio pro societate e por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, uma vez que o exame exauriente das peculiaridades fáticas e das múltiplas versões existentes nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil, impondo-se a supressão da referida qualificadora.

Deve ser mantida a qualificadora referente ao recurso que dificultou/impediu a defesa da vítima quando os autos possuem duplicidade/multiplicidade de versões.

A prisão preventiva, enquanto medida extrema, não deve ser decretada nas hipóteses onde a liberdade do indivíduo não ameace a ordem pública, a instrução criminal ou a possibilidade de aplicação da lei penal, notadamente quando nenhuma das medidas cautelares impostas não tenha sido desrespeitada pela agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000395-87.2021.8.11.0088

RECORRENTE: GILSON DOS SANTOS, MARISTELA MIRANDA PAES, OSNI JOSE ZEFERINO

RECORRIDO: MARISTELA MIRANDA PAES, OSNI JOSE ZEFERINO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADRIANO DA SILVA GONCALVES, GILSON DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interposto por
Gilson dos Santos
e pelos assistentes de acusação
Maristela Miranda Paes
e
Osni José Zeferino,
em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos do processo nº 1000395-87.2021.8.11.0088, cujos termos julgaram parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a fim de (
i
)
pronunciar

Gilson dos Santos
, como incurso nas penas do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal e (
ii
)
absolver sumariamente
, nos termos do art. 415, II, do CPP,
Adriano da Silva Gonçalves
(ID 130209357).

Inconformado,
Gilson dos Santos
interpôs recurso em sentido estrito e, em suas razões, pugnou (a) pelo reconhecimento da legítima defesa e, consequentemente, de sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal ou, alternativamente, pela (b) exclusão das qualificadoras relativas ao motivo fútil e à utilização de emboscada ou outro meio que dificultou a defesa das vítimas (ID 130209372).

Por sua vez, os assistentes de acusação
Maristela Miranda Paes
e
Osni José Zeferino
interpuseram recurso em sentido estrito onde pugnaram pela (a) decretação da prisão preventiva de
Gilson dos Santos
e pela (b)
pronúncia
de
Adriano da Silva Santos
(ID 130209378).

Em suas contrarrazões, tanto
Maristela Miranda Paes
e
Osni José Zeferino
, quanto
Gilson dos Santos,
pugnaram pelo desprovimento dos recursos interpostos (ID 130209379 e ID 130209387).

O Ministério Público, em suas contrarrazões,

pugnou pelo provimento do recurso interposto por tanto
Maristela Miranda Paes
e
Osni José Zeferino
, assim como pelo desprovimento do interposto por
Gilson dos Santos
(ID 130209389 e ID 130209390).

Finalmente, o recorrido
Adriano da Silva Gonçalvez
pugnou pelo não provimento do recurso interposto pela assistência de acusação, a fim de que sua absolvição seja mantida (ID 130209393).

Com a remessa do feito a esta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, em seu parecer, (a) pelo
desprovimento
do recurso interposto por
Gilson dos Santos
, (b) pelo
não conhecimento
do recurso interposto pela assistência de acusação, no que se refere ao pedido de pronúncia do acusado
Adriano da Silva Gonçalves
, alegando que o recurso cabível seria o de apelação e (c) pelo
desprovimento
da irresignação da assistência em relação ao pedido de decretação da prisão preventiva dos denunciados (ID 142659656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GILSON DOS SANTOS, MARISTELA MIRANDA PAES, OSNI JOSE ZEFERINO

RECORRIDO: MARISTELA MIRANDA PAES, OSNI JOSE ZEFERINO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADRIANO DA SILVA GONCALVES, GILSON DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Gilson dos Santos
e de
Adriano da Silva Gonçalves
, imputando-lhes a prática do crime descrito no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (por três vezes), perpetrado em desfavor das vítimas,
Matheus Paes Severino
,
Osmir Zeferino
e
Klidio Henrique Richieri Pereira
(ID 130208180).

Segundo a inicial acusatória, “
no
dia 26 de outubro de 2019, por volta das 18h45min, na região do garimpo, localizado na Fazenda Dardanellos, Zona Rural, Aripuanã/MT, os denunciados
GILSON DOS SANTOS
e
ADRIANO DA SILVA GONÇALVES
, conscientes e voluntariamente, agindo com animus necandi, ceifaram a vida de Matheus Paes Severino, Osmir Zeferino e Klidio Henrique Richieri Pereira, por motivo fútil, emboscada e recurso que dificultou a defesa das vítimas, valendo-se de uma arma de fogo, desferindo disparos contra as vítimas, causando-lhes ferimentos que foram as causas eficientes de suas mortes, consoante laudos de necropsia
”.

De acordo com o órgão acusador, na mencionada data, as vítimas tiveram uma discussão por causa de uma caixa d ́água com o recorrente
Gilson dos Santos
.

Após esta discussão, as vítimas
Matheus Paes Severino
,
Osmir Zeferino
e
Klidio Henrique Richieri Pereira
“
seguiam em uma caminhonete Toyota/Hilux, de cor branca, cabine dupla, placa JYQ2696/MT, em direção a “currutela” (morro central do garimpo), contudo, antes de chegar ao local o denunciado
GILSON DOS SANTOS
e seu comparsa
ADRIANO DA SILVA GONÇALVES
os aguardavam no meio do caminho e armados com um revólver calibre 38, ocasião em que o acusado
ADRIANO
sinalizou para que as vítimas parassem o veículo e novamente ocorreu uma discussão entre eles, oportunidade em que prontamente o acusado
GILSON
disparou contra a vítima Osmir o qual estava na direção do veículo, em Matheus que ocupava o banco do carona e em Klídio, o qual se encontrava no banco traseiro da caminhonete Hilux, ceifando-lhes a vida
”.

De acordo com a acusação, os denunciados foram reconhecidos por testemunhas que presenciaram os fatos como sendo os autores do triplo homicídio.

O
Parquet
pontuou que o crime foi praticado por motivo fútil, ou seja, em razão de uma discussão relacionada a uma caixa d ́água pequena de fibra. Mencionou, ainda, que os delitos foram realizados mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa das vítimas, razão pela qual os denunciaram pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

A denúncia amparou-se nos elementos produzidos no decorrer do inquérito policial, notadamente nas informações do boletim de ocorrência nº 2019.321933 (ID 130208181 – pp. 03/05), no depoimento de Rodrigo Santana (ID 130208181 – pp. 08/09), que presenciou os fatos. Somaram-se a estas declarações, os depoimentos de Leonides Roecker (ID 130208181 – pp. 13/14, com complemento no ID 130208185 – pp. 22/23), de Elisângela Gonçalves dos Reis (ID 130208182 – p. 4), de Rivani de Souza Felizberto Reis (ID 130208182 – p. 6), de Lindomar Costódio (ID 130208185 – pp. 16/17), de Osnildo Zeferino (ID 130208186 – pp. 09/10), de Maria Aparecida de Jesus (ID 130208186 – pp. 14/15), de Oscar Zeferino (ID 130208186 – pp. 17/18). Ainda foram colacionadas aos elementos investigatórios o Laudo de Exame Pericial Indireto de Local de Crime Contra a Vida (ID 130208187 – pp. 17 e seguintes), o depoimento de Rodrigo Santana (ID 130208191).

Destaca-se da fase inquisitorial o depoimento da testemunha presencial
Rodrigo Santana
que relatou: “
estava sozinho no local quanto chegou a pessoa de GILSON [...]; Que GILSON disse que iria deixar os capacetes deles no local onde o depoente estava e disse que iria subir a serra; Que antes dele subir apareceram as vítimas (Matheus e Klidio) os quais estavam trabalhando no garimpo, e estavam mexendo em uma caixa d ́água;
Que GILSON se aproximou deles e logo iniciaram uma discussão, pois GILSON não queria que eles mexessem com a caixa d ́água
; [...]; QUE os meninos saíram atrás do Sr. Osmir e GILSON se aproximou novamente de onde o depoente estava e deixou os capacetes;
Que no momento em que GILSON deixou os capacetes, o depoente viu que ele portava um revólver calibre 38 de cor preta fosca, cano longo, em sua cintura
;
Que em seguida o Sr. Osmir, Matheus e Klidio apareceram no local onde o depoente estava, em uma camionete
; [...] Que as vítimas seguiram em direção à currutela (morro central)
porém se depararam com GILSON que iria esconder a referida caixa d ́água
;
Que GILSON se aproximou do veículo e novamente discutiram
;
Que em seguida o depoente ouviu 04 (quatro) disparos de arma de fogo
; Que GILSON e o outro rapaz desceram rapidamente, se mostraram bastante nervosos e eufóricos, pegou os capacetes e foram embora; Que logo em seguida o depoente foi até o local onde a camionete estava, cerca de 20 metros de distância, e deparou-se com os três ocupantes mortos; [...]
”(ID 130208181 – pp. 08/09).

Durante a fase instrutória, procedeu-se à oitiva das testemunhas Leonides Roecker, Maria Aparecida de Jesus, Rodrigo Santana, Osnildo Zeferino, Claudemir Pelegrini, Vagner Francisco de Jesus, Romilson Borchardt e Oscalino Fernando de Souza, bem como o interrogatório dos denunciados.

A testemunha
Leonides Roecker
, em juízo, relatou que não saber o motivo ou as razões do crime. Relatou ter tomado conhecimento do crime e quando voltou para sua casa, onde os suspeitos haviam dormido no dia anterior, não os encontrou. Mencionou ter tomado conhecimento por terceiros sobre uma discussão prévia entre o recorrente Gilson e a vítima Matheus, sobre uma caixa d ́água, na qual Gilson perguntou por que estavam mexendo na caixa d ́água e o Matheus lhe respondeu
meio mal
. Confirmou ter reconhecido os suspeitos, inclusive o recorrente Gilson, em uma imagem mostrada pelo Delegado de Polícia.

Em juízo, a testemunha
Maria Aparecida de Jesus
, confirmou que na data dos fatos estava em seu comércio, onde os suspeitos compareceram ao local para comprar pinga. Soube que no local do crime, em razão da sacola de seu comércio, a pinga que vendeu foi encontrada no local dos fatos, tomando conhecimento desta informação através de seu genro.

A testemunha
Rodrigo Santana
, confirmou que no dia do fato viu
Gilson dos Santos
e
Adriano da Silva Gonçalves
. Relatou que
Gilson dos Santos
viu que
os meninos
estariam mexendo em uma caixa d ́água e foi tirar satisfação, depois disso, escutou barulhos de tiro. Por essa razão foi ver o que estava acontecendo e viu
Gilson dos Santos
e outro rapaz saindo com uma moto. Afirmou que viu as vítimas
já sem vida
. Disse ter tomado conhecimento através de conversas de que já haveria uma rixa entre
Gilson dos Santos
e as vítimas. Como estava distante, embora tenha visto a discussão entre vítima e
Gilson dos Santos
, inclusive ouvindo uma delas xingar o recorrente, não soube declinar outros detalhes acerca da contenda. Esclareceu que
Gilson dos Santos
estava armado com uma arma na cintura. Afirmou que então
Matheus Paes Severino
e
Klidio Henrique Richieri Pereira
buscaram o Sr.
Osmir Zeferino
e retornaram ao local. Mencionou que então ouviu os disparos.

Relatou que
Gilson dos Santos
e
Adriano da Silva Gonçalves
esboçavam reação de desespero e que indicavam ter ciência de que tivessem feito algo errado. Não soube dizer se as vítimas estavam armadas.
Salientou que as vítimas estavam dentro do carro e não tinham como fugir
. Esclareceu que as vítimas estavam tentando retirar a caixa d ́água de dentro do barraco em que ela estava e que Gilson dos Santos teria ido averiguar
. Explicou que então houve uma discussão entre
Gilson dos Santos
e as vítimas
Matheus Paes Severino
e
Klidio Henrique Richieri Pereira
. Sublinhou
que após esta primeira discussão, Gilson dos Santos e seu colega ficaram no local, enquanto as vítimas
Matheus Paes Severino
e
Klidio Henrique Richieri Pereira
saíram e retornaram, posteriormente, juntamente com a vítima
Osmir Zeferino
para o local
.

Disse que quando as vítimas retornaram,
Gilson dos Santos
e
Adriano da Silva Gonçalves
não estavam mais no barraco. Afirmou que
Gilson dos Santos
e
Adriano da Silva Gonçalves
estavam indo em direção à serra de a pé. Afirmou que não viu o momento do crime, mas sabe que ambos não estavam de moto, pois os acusados deixaram a moto e o capacete onde estava trabalhando. Após
Gilson dos Santos
ter feito os disparos, retornou correndo com
Adriano da Silva Gonçalves
, onde pegaram a moto e o capacete e evadiram-se.

Afirmou que não presenciou qualquer comportamento alterado de Adriano da Silva Gonçalves e teve a impressão de que Gilson dos Santos tomou toda iniciativa
. Não soube dizer por qual razão
Matheus Paes Severino
e
Klidio Henrique Richieri Pereira
saíram para buscarem o Sr.
Osmir Zeferino
.
A testemunha sublinhou que ao retornaram, as vítimas que foram em direção ao recorrente Gilson dos Santos e de Adriano da Silva Gonçalves
. Não soube dizer se houve nova discussão neste momento.

Reiterou que
Gilson dos Santos
buscou evitar que as vítimas
Matheus Paes Severino
e
Klidio Henrique Richieri Pereira
retirassem uma caixa d ́água que não lhes pertencia do local e que
Gilson dos Santos
foi xingado. Disse que após esta primeira discussão,
Matheus Paes Severino
e
Klidio Henrique Richieri Pereira
saíram de a pé em direção ao garimpo e retornaram em um veículo juntamente com o Sr.
Osmir Zeferino
.
Destacou que foi ao local do crime, onde o veículo ainda estava ligado e a porta do motorista estava aberta
.

Em suas declarações
Osnildo Zeferino
, irmão da vítima
Osmir Zeferino
, tio de
Matheus Paes Severino
e conhecido de
Klidio Henrique Richieri Pereira
, relatou que todos eram pessoas em que não tinham envolvimento em brigas. Afirmou que não presenciou os fatos, mas ao se dirigir ao local do crime confirmou que havia uma sacola azul com uma garrafa de pinga. Mencionou não saber o motivo do crime. Relatou que a porta do motorista estava fechada.

A testemunha
Oscar Zeferino
, mencionou que as vítimas eram pessoas tranquilas e sem desavenças na cidade. Confirmou que no local do fato havia uma sacola escura de mercado com uma garrafa de pinga. Disse que as portas do carro estavam fechadas. Afirmou não ter conhecimento da razão do crime, mencionando apenas que ouviu falar que teria relação com uma caixa d ́água, mas não ouviu falar nada relacionado a xingamentos.

A testemunha
Claudemir Pelegrini
afirmou que tomou ciência dos fatos através do recorrente
Gilson dos Santos
que afirmou que na região do garimpo, na qual tinha um restaurante, as vítimas estariam furtando uma caixa d ́água e que o recorrente foi falar com as vítimas. Segundo o relato, as vítimas seriam pessoas perigosas e teriam dito “
espera aí, que vou ali e já volto
”. Em seguida as vítimas voltaram, com mais uma pessoa, e tentaram agredi-lo, motivo pelo qual o recorrente
Gilson dos Santos
se defendeu. Não sabe a razão pela qual o recorrente estava armado. De acordo com ficou sabendo as vítimas estariam armadas.

A testemunha
Vagner Francisco de Jesus
afirmou que tomou conhecidos dos fatos a partir do relato do próprio recorrente
Gilson dos Santos
. Segundo sua narrativa, os homicídios teriam sido praticados em razão de um problema com uma caixa d ́água. Afirmou que algumas duas pessoas estavam tentando pegar o referido objeto, motivo pelo qual o recorrente
Gilson dos Santos
foi falar com eles para que não o fizessem. Disse que as pessoas saíram e depois voltaram em três, começaram a discutir e começaram a xingar o recorrente, momento em que ele perdeu a cabeça. Relatou nunca ter visto
Gilson dos Santos
armado e não soube a razão de, no dia dos fatos, o recorrente estar portando o artefato utilizado.

As testemunhas
Romilson Borchardt
e
Oscalino Fernando de Souza
foram meramente abonatórias e não trouxeram esclarecimentos relevantes acerca dos fatos.

Em seu interrogatório, o recorrente
Gilson dos Santos
narrou, conforme bem descrito na sentença de pronúncia que “(...)

nós estávamos subindo em direção ao garimpo e logo escutei o barulho de um veículo, quando eu olhei para trás eu avistei uma camionete cor branca que estava vindo em nossa direção, nas nossas costas
(...)
e rapinho já chegou, em alta velocidade, freando brusco, cercando nós próximo a estrada, entre o mato e a estrada
(...)
parei mais ou menos uns 5 metros longe deles, e o motorista começou a falar umas coisas e eu não entendi direito
, porque ele estava dentro da camionete, e aproximei da camionete para poder escutar o que ele estava falando
(...)
aí ele pediu para que eu repetisse o que eu havia falado para o Matheus
(...)
se você for homem, você repete o que falou para ele
(...)
aí eu falei: Não senhor já está tudo certo, pode subir, depois a gente conversa, não quero problema com vocês não, podem ir embora
(...)
aí ele disse: “você não fica aqui mais não, o seu lugar não é mais aqui”. Na hora fiquei nervoso e começaram a me xingar
(...)
aí falei: “rapariga e filhos de uma puta” são vocês que vieram roubar aqui no meu barraco, aí ele fez um movimento brusco, metendo a mão na cinta, eu abaixei no momento que ele fez aquele movimento, e sumi da visão dele, foi quando ouvi o

barulho da porta abrindo, aí eu já peguei e levantei assustado com aquela situação e já atirei assim, no rumo ali, disparei e corri, só disparei para ganhar tempo e correr, fugir dele
s
(...)
o motorista que estava saindo da camionete, o que meteu a mão na cintura

(...)
o primeiro tiro atirei no rumo dele e depois não lembro de mais nada, não lembro quantos tiros dei na hora, só lembro que eu atirei para correr e sair do local
(...)
aparentemente não vi arma, só presenciei aquele movimento brusco dele metendo a mão na cintura e virando em sentido a maçaneta da porta para abrir, eu fui rápido
(...)
era o coroa, o que chegou depois
(...)
quanto eu abaixei ele meteu a mão na porta para sair, naquela situação eu me assustei, achei que ele iria sair para me atingir com disparo, alguma coisa, e eu já disparei logo para poder ganhar tempo
(...)

eu tenho certeza absoluta que não atirei assim porque eu quis, tenho certeza que foi disparo acidental, porque, pelo nervosismo eu não tinha controle da situação
(...)
no garimpo tem uma lei se você roubar alguma coisa de alguém dentro do garimpo, você é expulso do garimpo
(...)
isso é em todos os garimpos, não pode roubar dentro do garimpo, no

meu entendimento eles pensaram que eu iria relatar essa situação deles serem expulsos do garimpo
(...)” (ID 130209357 – p. 05).
O recorrente mencionou ainda que se o motivo do crime tivesse sido o problema com a caixa d ́água, teria disparado na primeira discussão, pois já estava armado naquele momento, mas não o fez
.

De sua parte, o acusado
Adriano da Silva Gonçalves
, após afirmar que presenciou uma discussão entre
Gilson dos Santos
e duas das vítimas por causa de uma caixa d ́água, onde uma das vítimas estaria com um facão e houve xingamentos. Relatou que após este primeiro momento, instante em que o veículo com as vítimas se aproximou, relatou que houve um bate-boca de
Gilson dos Santos
com as vítimas e que, neste momento,
Gilson dos Santos
disparou. Mencionou que a discussão durou cerca de três ou quatro minutos.
Adriano da Silva Gonçalves
afirmou ter ficado pálido e sem reação, pois nunca tinha vista uma cena como aquela.

A partir destes elementos, o juízo de 1º grau (
i
)
pronunciou

Gilson dos Santos
, como incurso nas penas do art. 121, §2º, II e IV, do CP e (
ii
)
absolveu sumariamente
, nos termos do art. 415, II, do CPP,
Adriano da Silva Gonçalves
(ID 130209357).

À luz destas provas, passo à apreciação dos recursos interpostos.

- Do pedido de pronúncia do acusado Adriano da Silva Santos formulado pela assistência de acusação.

Em suas razões recursais, os assistentes de acusação
Maristela Miranda Paes
e
Osni José Zeferino
pugnaram pela
pronúncia
de
Adriano da Silva Santos
(ID 130209378), todavia, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a irresignação, neste ponto, não comporta conhecimento. Isso porque, em face da sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá recurso de apelação, consoante dispõe o art. 416 do Código de Processo Penal, cujos termos estabelecem: “
contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação
”.

Ainda que se suscite que o juízo foi contraditório em mencionar, ao mesmo tempo, a
impronúncia
e a
absolvição sumária
[1]
, em qualquer destas hipóteses, o recurso cabível é o de
apelação
por expressa determinação legal (art. 416, CPP). Embora se pudesse suscitar a aplicação do princípio da fungibilidade, cujos termos permitem o recebimento de um recurso não cabível nos casos em que outro seria o adequado, deve-se ter em mente que a sua incidência não é irrestrita e discricionária, uma vez que o erro grosseiro ou a interpretação incorreta do texto legal não admitem a sua incidência.

Contudo, no caso, não há falar-se, sequer, em possibilidade de dúvidas acerca do recurso cabível, pois, consoante já sublinhado, o Código de Processo Penal é claro quanto ao cabimento de recurso de apelação na hipótese de absolvição sumária ou de impronúncia. A este respeito, confira-se: “
A interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão de impronúncia configura erro grosseiro, não havendo que se falar em incidência do princípio da fungibilidade recursal
” (HC n. 367.761/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 4/11/2016).

Frente ao exposto,
não conheço
do recurso em sentido estrito interposto pela assistência de condenação na parte referente ao pedido de pronúncia do acusado
Adriano da Silva Santos
(ID 130209378).

- Do recurso em sentido estrito interposto por Gilson dos Santos – Pleito por sua absolvição sumária (art. 415, CPP) – Pedido de afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Segundo já relatado,
Gilson dos Santos
interpôs recurso em sentido estrito e, em suas razões, pugnou (a) pelo reconhecimento da legítima defesa e, consequentemente, de sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal ou, alternativamente, pela (b) exclusão das qualificadoras relativas ao motivo fútil e à utilização de emboscada ou outro meio que dificultou a defesa das vítimas (ID 130209372).

Naquilo que concerne ao pedido de absolvição sumária, o recorrente informou que na data dos fatos, ao se aproximar de seu restaurante, pilotando uma motocicleta e trazendo na garupa o corréu, deparou-se com as vítimas
Matheus Paes Severino
e
Klidio Henrique Richieri Pereira
, “
trepados e com um facão cortavam os fios e canos que davam sustentação a sua caixa d’água, quando então se aproximou e indagou dos mesmos porque estavam fazendo aquilo, recebendo como resposta que iam levá-la consigo e pronto
” (sic).

Ressaltou que após serem questionadas, as vítimas passaram a xingá-lo e deixaram a pé o local. Relatou que assim que saiu em direção ao garimpo, observou que na sua retaguarda uma caminhonete cabine dupla, de cor branca, se aproximava em alta velocidade e, ao emparelharem, mandaram-no parar sua moto.

Sublinhou que neste momento, após descer e ficar em pé próximo à porta do lado do passageiro, “
pôde verificar que os dois indivíduos que tentaram levar a caixa d’água estavam no veículo sendo um na frente do lado do passageiro (Matheus) e o outro na parte de trás (Klidio), estando no volante, o senhor que aparentava ser mais velho (Osmir), ocasião em que começaram novamente a ofender o Recorrente que acabou por repetir que o que eles estavam fazendo era um crime de roubo
” (sic).

Aduziu que neste momento o motorista do veículo disse que o recorrente
Gilson dos Santos
iria morrer, “
levando a mão direita para sacar uma arma e com a esquerda abriu a porta da camionete.
De forma reflexa, temendo pela perda de sua vida, o recorrente sacou de um revolver que trazia consigo e efetuou alguns disparos em direção aos ocupantes do veículo e saiu corrente, montando em sua motocicleta e deixando o local, não sabendo ao certo se alvejara alguém
” (sic).

Com base nestes elementos, pugnou por sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal, suscitando a existência de legítima defesa.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Entretanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Neste ponto é importante frisar que “
somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas quando
nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia,
pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 109).

Contudo, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, a impronúncia será a medida a ser adotada.

Portanto, a absolvição sumária implica em um juízo de certeza, enquanto a pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência indiciária.

Ocorre que, nas hipóteses onde haja
pluralidade de versões
devidamente amparadas por elementos indiciários, o caso deve ser submetido ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente legítimo para o julgamento de qual versão deve ser acatada. A este respeito: “
A pronúncia constitui-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do in dubio pro societate e por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d,
uma vez que o exame exauriente das peculiaridades fáticas e das múltiplas versões existentes nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa
” (N.U 0000299-63.2003.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 15/06/2022).

E é exatamente esta a situação deste feito, onde ao menos duas versões distintas, uma a embasar os fundamentos acusatórios e outra os defensivos, estão presentes, o que obriga a remessa do feito ao Tribunal do Júri para apreciação e julgamento. Observe-se que, apesar do recorrente alegar a existência de situação de legítima defesa, embora sua alegação encontre amparo probatório, o conjunto de elementos que estão presentes nos autos não conferem a
certeza definitiva
que o juízo absolutório feito neste momento processo exige.

Por tal razão, inviável o acolhimento do pleito absolutório, de modo que a submissão do caso a julgamento perante o Tribunal Popular faz-se necessária.

Entretanto, naquilo que diz respeito às qualificadoras, a irresignação comporta
parcial provimento
.

No que se refere à qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2º, II, CP), a sentença de pronúncia salientou que o crime a discussão a respeito de uma caixa d ́água não seria razão suficiente para a prática de um triplo homicídio, devendo o caso ser submetido ao crivo do Tribunal Popular. É certo que o cometimento de três crimes de homicídio não pode ser justificado com base na existência de uma discussão acerca de um mero bem material. Todavia, os autos não possuem provas suficientes de que a razão dos delitos tenha sido essa.

É
incontroverso
que antes dos homicídios, o recorrente
Gilson dos Santos
discutiu com as vítimas
Matheus Paes Severino
e
Klidio Henrique Richieri Pereira
a respeito de uma caixa d ́água. Entretanto, a testemunha Rodrigo Santana mencionou, ao menos de suas declarações em juízo, que o recorrente estaria armado. O corréu
Adriano da Silva Gonçalves
salientou que nesta primeira discussão uma das vítimas estava com um facão.

Após saírem do local, as vítimas retornaram, com uma terceira pessoa, e segundo
Adriano da Silva Gonçalves
nova discussão ocorreu por aproximadamente três ou quatro minutos. Ora, se o motivo do crime tivesse sido uma mera discussão a respeito de uma caixa d ́água, nada impedia o apelante de praticá-lo já no primeiro momento. Ademais, se o seu motivador tivesse sido a contenda acerca do referido objeto, nada o impedia de, desde logo, ter atirado contra as vítimas assim que se aproximaram novamente.

Portanto, é fato que o recorrente
Gilson dos Santos
e as vítimas discutiram, mas nada indica que tenha sido apenas por conta de desavenças acerca de uma caixa d ́água, o que demonstra o afastamento deste elemento fático que apenas desencadeou os eventos que culminaram no homicídio das vítimas.

Frente ao exposto, inviável a manutenção da qualificadora referente ao motivo fútil, pois “[...]
Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil [...], impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente
” (N.U 1000360-43.2021.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022).

Naquilo que se refere à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP), é importante sublinhar que os eventos aconteceram após uma primeira discussão entre o recorrente
Gilson dos Santos
e as vítimas
Matheus Paes Severino
e
Klidio Henrique Richieri Pereira
.

Encerrada esta primeira contenda, as mencionadas vítimas retornaram acompanhadas por
Osmir Zeferino
e foram ao encontro do recorrente, que estava indo em direção ao garimpo. A referida qualificadora, decorrente de fórmula genérica contida na parte final do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, pressupõe que a ação do agente foi mediante recurso que
dificultou
ou
impediu
a sua defesa.

Ocorre que neste ponto específico, os autos contam com
duplicidade de versões
a impedir qualquer conclusão neste momento processual, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Tribunal Popular, órgão constitucionalmente legítimo para julgar a presença ou não da mencionada qualificadora.

Observe-se: enquanto a acusação se ampara na tese de que os disparos ocorreram enquanto as vítimas ainda estavam no interior do veículo, o recorrente
Gilson dos Santos
alega que:

“
As vítimas provocaram todo o incidente, ofenderam a honra do Recorrente e após a discussão inicial, foram em busca de terceira pessoa, retornando ao local com o intuito de agredi-lo, não existindo lógica para se afirmar que não contavam com a sua reação.
Importante frisar que tudo aconteceu em local de garimpo, onde é sabido que grassa a violência e perigo de vida constante, sobretudo pelo grande número de pessoas que andam armadas, não se podendo acreditar, em hipótese alguma, que as supostas vítimas tenham buscado reforço de um terceiro, e enfrentado, sem armas, o ora Requerente que demonstrara encontrar-se armado.
Para caracterização desta qualificadora, é indispensável a prova de que o agente teve por propósito surpreender a vítima, enganando-a ou disfarçando o seu intento criminoso, ou seja: que ela jamais suspeite que tal ato seria praticado, o que evidente que não se amolda ao presente caso”.

Sendo assim, diante da duplicidade de versões acerca deste ponto, deve ser mantida a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

- Do pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido Gilson dos Santos.

Finalmente, o pleito final a ser analisado, foi suscitado pela assistência de acusação e refere-se ao pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido
Gilson dos Santos
. A tese recursal sustenta, em síntese, que o recorrido
Gilson dos Santos
não apenas confessou a prática dos três homicídios praticados narrados na inicial como também permaneceu por 01 (um) ano e 07 (sete) meses foragido.

Alega que “
dizer que o mesmo não apresenta conduta perigosa ou que posto em liberdade não põe em risco a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, é zombar da lei processual penal, da vida das vítimas, de suas famílias e da sociedade, que vê mais um crime ser tratado com leviandade pelas autoridades que deviam fazer valer a LEI
” (sic).

Contudo, o pleito não comporta acolhimento.

É importante salientar que a sentença de pronúncia, cujos termos determinaram a revogação da prisão preventiva do recorrido
Gilson dos Santos
, data de 02/05/2022 e, desde então, não houve qualquer notícia de que o recorrido tenha praticado qualquer ato que demonstre a inviabilidade da manutenção de sua liberdade. Em suma, não há relatos de ameaças a testemunhas, de destruição de provas, de tentativas de evadir-se do distrito da culpa ou de descumprimento das medidas cautelares diversas mencionadas nos autos (art. 1302099357 – p. 12).

Diz o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal aduz que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Este dispositivo constitucional confere ao Estado-Juiz a possibilidade de determinar a prisão provisória um investigado ou acusado de ter incorrido em determinadas práticas delitivas sem que haja sentença condenatória transitada em julgado, desde que a autoridade judiciária competente fundamente os motivos pelos quais a segregação cautelar faz-se necessária, a fim de que a presunção de inocência não seja desrespeitada (art. 5º, LVII, CF/88).

Neste sentido, é importante salientar que as finalidades da prisão provisória (neste caso, prisão preventiva) não se confundem com as da prisão pena, pois as “
medidas cautelares não se destinam a fazer justiça, mas sim garantir o normal funcionamento da justiça por meio do respectivo processo (penal) de conhecimento
” (LOPES JR, Aury.
Prisões Cautelares
. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 140).

Portanto, a prisão preventiva se insere no contexto processual como uma medida extrema, dotada de finalidade cautelar, que objetiva tutelar o bom desenvolvimento da persecução penal, podendo ser decretada para “
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”.

Ou seja, com as reformas oriundas da Lei nº 13.964/2019, além da materialidade, de indícios suficientes de autoria e da presença de pelo menos um dos requisitos indicados no art. 312 do Código de Processo Penal, a legislação passou a exigir que o julgador indique indícios de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
. E este perigo “
gerado pelo estado de liberdade do imputado deve ser real, com suporte fático e probatório suficiente para legitimar tão gravosa medida
” (LOPES JR, Aury.
Prisões Cautelares
. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 119).

Não é por outra razão que o art. 312, §2º, da Lei Processual Penal impõe que a motivação/fundamentação da decisão que decretar a prisão preventiva esteja amparada em fatos
novos
ou
contemporâneos
que justifiquem a medida
[2]
.

Logo, da análise do pedido recursal vislumbra-se que inexistem, ao menos neste momento, motivos que possam justiçar a imposição da prisão preventiva do recorrido
Gilson dos Santos
, motivo pelo qual não acolho o pleito formulado pela assistência de acusação.

Diante de todo o exposto:

-
NÃO CONHEÇO
do recurso em sentido estrito interposto pelos assistentes de acusação
Maristela Miranda Paes
e
Osni José Zeferino
, no que se refere ao pedido de pronúncia do corréu
Adriano da Silva Santos
.

-
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos assistentes de acusação
Maristela Miranda Paes
e
Osni José Zeferino
para que seja decretada a prisão preventiva do recorrente
Gilson dos Santos
.

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
Gilson dos Santos
, apenas para afastar a qualificadora no art. 121, §2º, II, do Código Penal, mantendo a sua pronúncia e consequente submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2º, IV, do Código Penal (três vezes).

É como voto.

[1]
Consta na sentença: “
IMPRONUNCIAR Adriano da Silva Gonçalves, absolvendo-a da imputação quanto ao cometimento do crime do artigo 121, §2º, II e IV, por três vezes, do Código Penal, nos termos do art. 415, II, do CPP, determinando a revogação da prisão preventiva decretada, salientando que, como não há na denúncia narrativa fática que permita se considerar que houve observância do direito ao amplo contraditório quanto a eventual crime remanescente, entendo descabida a aplicação da emendatio libelli de forma direta, remetendo os autos ao órgão ministerial para eventual aditamento da denúncia, na esteira do entendimento jurisprudencial de vanguarda
”.

[2]
Art. 312, §2º, do Código de Processo Penal - A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023